Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-84.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO DIVERGENTE
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela empresa Saneamento Básico de Pedra Preta S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado por Claudemiro Martins de Oliveira, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.622,76, a título de danos materiais, decorrentes de acidente com veículo causado por buraco não sinalizado em via pública sob responsabilidade da concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos materiais decorrentes de acidente causado por buraco mal sinalizado em via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta (ação ou omissão) e do nexo de causalidade.
4. As provas constantes nos autos, como fotografias, boletim de ocorrência e orçamento de peças, demonstram a omissão da concessionária na sinalização adequada do buraco, resultante de obra por ela executada.
5. A documentação apresentada comprova a compatibilidade entre o dano no veículo e os itens orçados, revelando nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e os prejuízos suportados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na conservação ou sinalização da via pública, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
2. A omissão na adequada sinalização de buraco decorrente de obra sob responsabilidade da concessionária configura conduta ensejadora de responsabilidade civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001057-84.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 367.310.211-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo que o nexo causal restou devidamente comprovado diante de fotos do evento ocorrido, Boletim de ocorrência, reclamação e orçamento. Ademais a própria promovida junta em contestação imagens que comprovam a manutenção no asfalto com apenas um cone de sinalização. As peça indicadas no orçamento são compatíveis com a região do veículo demonstrada nas fotografias. Voto pelo desprovimento do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025